Tribunal: STF
Processo: RE 573595
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LATROCÍNIO COMETIDO POR FORAGIDO. NEXO DE
   CAUSALIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTE.
1.      A negligência estatal na
   vigilância do criminoso, a inércia das autoridades policiais
   diante da terceira fuga e o curto espaço de tempo que se seguiu
   antes do crime são suficientes para caracterizar o nexo de
   causalidade.
2.      Ato omissivo do Estado que enseja a
   responsabilidade objetiva nos termos do disposto no artigo 37, §
   6º, da Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.